Tribunal: TJMT
Processo: 1014273-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DO BEM; USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, INQUÉRITO NÃO ENCERRADO E FALTA DE INTERESSE DO BEM AO PROCESSO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO – INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA – JULGADO DO STJ – ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA – AÇÃO MANDAMENTAL COMO MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CABIMENTO – PREMISSA DO STJ – DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE E DECADENCIA DA IMPETRAÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO.
“É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição [...], se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF.” (STJ, AgRg no RMS no 59.605/RS)
Se não constata a ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato atribuído à autoridade impetrada, não se justifica a utilização do mandado de segurança como medida excepcional (STJ, AgInt no RMS no 36.957/MA).
“O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF.” (STJ, AgInt no RMS no 58.421/SP)
Quando reconhecida a ausência de pressuposto processual de validade (Lei no 12.016/2009, art. 5o, II e STF, Súmula 267) e ou a decadência do direito de impetração da ação mandamental (Lei no 12.016/2009, art. 23), deve-se julgar extinto o processo sem resolução do mérito (CPP, art. 3o, c/c CPC. 485, IV).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014273-86.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 935.483.891-04 (IMPETRANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DO BEM; USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, INQUÉRITO NÃO ENCERRADO E FALTA DE INTERESSE DO BEM AO PROCESSO -

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO – INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA – JULGADO DO STJ – ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA –

AÇÃO MANDAMENTAL COMO MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CABIMENTO – PREMISSA DO STJ – DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE E DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA

– PROCESSO EXTINTO.

“É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição [...], se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF.”
(STJ, AgRg no RMS no 59.605/RS)

Se não constata a ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato atribuído à autoridade impetrada, não se justifica a utilização do mandado de segurança como medida excepcional (STJ, AgInt no RMS no 36.957/MA).

“O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF.”
(STJ, AgInt no RMS no 58.421/SP)

Quando reconhecida a ausência de pressuposto processual de validade (Lei no 12.016/2009, art. 5o, II e STF, Súmula 267) e ou a decadência do direito de impetração da ação mandamental (Lei no 12.016/2009, art. 23), deve-se julgar extinto o processo sem resolução do mérito (CPP, art. 3o, c/c CPC. 485, IV).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1014273-86.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE JACIARA

IMPETRANTE: JULIANO MARTINS DA SILVEIRA

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE JACIARA

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por
JULIANO MARTINS DA SILVEIRA
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos do incidente processual (Código 129405), que indeferiu a restituição do veículo Toyota Corolla XEI, 2.0, Flex, cor prata, placa MLJ 0515/MT e, posteriormente, decretou o acautelamento do bem à Polícia Militar.

O impetrante sustenta que: 1) seria proprietário do bem apreendido; 2) fazia uso de substância entorpecentes em via pública e não comercialização de drogas quando

ocorreu a apreensão; 3)

o bem

foi apreendido em 6.6.2019 e até o presente momento [impetração em 6.7.2020] o inquérito não foi encerrado; 4) o automóvel não interessaria mais ao processo, pois “
já fora realizada perícia sobre ele, bem como, [...], não tem qualquer relevância para a instrução do feito, pois tornou-se inócuo para a prova da materialidade ou autoria de eventual delito
”.

Requer a concessão da segurança para que seja restituído o veículo (ID 49306482), com documentos (ID 49306483/ID 49320037).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49857999).

O impetrado prestou informações (ID 50611985).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo não conhecimento do mandado de segurança ou sua denegação, em parecer assim sintetizado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DESCABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERRUPTIVO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: INDÍCIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. BEM QUE SEGUNDO O JUÍZO AINDA TEM INTERESSE PARA O PROCESSO. RESTITUIÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 51063966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DA
PGJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE E DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita o não conhecimento do mandado de segurança porque “
deveria o impetrante interpor recurso de apelação
”, bem como por ter ocorrido a decadência do direito à impetração do
writ.

Vejamos.

A decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido foi disponibilizada no DJE no 10568, em
2.9.2019
, e publicada em
4.9.2019
(
www.tjmt.jus.br
).

As decisões indeferitórias de restituição de bens/coisas apreendidos estão sujeitas à apelação, nos termos do CPP, Capítulo III, art. 593, II, isto é, decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior [Capítulo II – Recurso em Sentido Estrito].

No caso, não foi interposto o recurso próprio para submeter ao segundo grau de jurisdição o ato judicial e, na essência, o direito subjetivo alegado pelo impetrante.

O c. STJ consolidou entendimento de que
o mandado de segurança não pode servir de
recurso contra decisão que indefere
pedido
de
restituição
de bem apreendido, sendo cabível a apelação,
in verbis
:

“
(...) III. O mandado de segurança não é substituto do recurso próprio para o ataque de decisão judicial, especialmente se a decisão não for evidentemente contra o direito líquido e certo e se inexistir a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. [...].
IV. O incidente de restituição de coisas apreendidas está sujeito ao recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
.
”

(RMS no 33.274/SP – Relator:

Min. Gilson Dipp –
4.4.2011
)

1.
O mandado de segurança não é o meio processual idôneo para desconstituir decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido.
Nesse sentido: "As Turmas que compõem a 3a Seção desta Corte vêm reputando descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisões judiciais proferidas em medidas cautelares de natureza penal (sequestro de bens, intervenção judicial em pessoa jurídica, quebra de sigilo bancário etc.), ante a proibição de manejo do mandado de segurança como substituto recursal - óbices do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."
(RMS 44.807/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016).

“É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição [...], se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF
.”

(AgRg no RMS no 59.605/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020)

Outrossim,
"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"
(STF, Súmula 267).

Logo, afigura-se inadmissível o mandado de segurança ante a previsão de recurso próprio (CPP, art. 593, II).

Ademais, na espécie, não se constata nenhuma ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato atribuído à autoridade impetrada, a justificar a utilização do mandado de segurança como medida excepcional (STJ,

RMS no 32.644/GO – Relator:

Min. Ribeiro Dantas, 22.9.2017; AgInt no RMS no 36.957/MA – Relator: Min. Marco Buzzi – 28.5.2020), notadamente porque consignado na decisão indeferitória da restituição que “
o bem ainda interessa ao processo”
, bem como

haver
“indícios de que o veículo estava sendo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas
” (Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 49320027).

Lado outro, resta configurada a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, pois a decisão questionada foi publicada em
4.9.2019
e este
Writ
, impetrado em
6.7.2020
, quando transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias (Lei no 12.016/09, art. 23), em especial porque o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo decadencial.

A propósito, destaca-se entendimento do c. STJ:

“[...] o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF
.” (AgInt no RMS no 58.421/SP – Relator: Ministro Herman Benjamin – 9.6.2020)

Por efeito, “
ainda que se quisesse considerar adequada a utilização do mandamus, não há dúvidas que ter-se-ia operado a decadência do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a propositura da ação mandamental, pois a suposta violação ao direito vindicado teria ocorrido com a ciência pelo impetrante à decisão que denegou a restituição do veículo”

como bem consignado pela i. PGJ

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 51063966).

Assim sendo, reconhece-se a ausência de pressuposto processual de validade (Lei no 12.016/2009, art. 5o, II e STF, Súmula 267), igualmente a decadência do direito de impetração da ação mandamental (Lei no 12.016/2009, art. 23).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar e
JULGA-SE EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos art. 3o do CPP c/c art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020